Tribunal: TJDFT
Processo: 0726005-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).